Tribunal: TJMT
Processo: 1001257-78.2024.8.11.0015
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1001257-78.2024.8.11.0015.
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP
RECORRENTE: CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A
RECORRIDO: FLAVIO LUIS DOS SANTOS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 23 à 26/09/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO –PRELIMINAR AUSÊNCIA DE EXTRATO OFICIAL AFASTADA- INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA - TELAS SISTÊMICAS - PROVA UNILATERAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES ANTERIORES OU POSTERIORES - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Recorrente ingressou com a presente ação aduzindo que teve seu nome negativado por um débito que desconhece, no valor de R$ 110,03, datado de 01/02/2019, conforme extrato anexado na inicial. Preliminar negada.
2. A sentença proferida nos autos declarou a inexigibilidade do débito e condenou a Requerida a pagar ao Requerente o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.
3. Analisando os autos, verifico que a Recorrida não logrou êxito em comprovar a origem e licitude do débito, que ensejou na inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito.
4. Se a parte Autora nega a existência de relação jurídica entre as partes, tal alegação, por si só, atribui à parte Ré o ônus de comprovar a relação jurídica que deu ensejo ao débito cobrado e inscrito nos cadastros restritivos, nos exatos termos do art. 373, II, do CPC, pois a prova da contratação não pode ser imposta ao consumidor.
5. Assim, se não restou comprovada licitude da cobrança, a inscrição do nome da parte devedora efetuada em órgão de proteção ao crédito é indevida.
6. Ademais, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, por débito cuja licitude não foi comprovada, configura falha na prestação do serviço e gera direito a indenização por dano moral, na modalidade “in re ipsa” (precedentes do STJ), que prescinde da comprovação efetiva do dano, bastando a prova do fato.
7. Anoto que o Autor não possui outras negativações em seu nome, anteriores ou posteriores à negativação discutida nos autos.
8. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, e ainda, de acordo aos casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.
9. Nesse sentido:
“APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA OPÇÃO DO SEGURADO PELA MANUTENÇÃO DO PLANO. COBRANÇAS. NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGIMENTO DA PARTE AUTORA PRETENDENDO MAJORAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA E HONORÁRIA. 1. Autora que alega ter sido cobrada pela ré, inobstante não ter feito opção pela continuidade do plano. 2. Comprovação da negativação de seu nome em cadastros de restrição ao crédito. 3. Ré que não logrou comprovar sua tese, da opção pelo segurado. 4. Responsabilidade objetiva decorrente da relação de consumo existente entre as partes. 5. Dano moral "in re ipsa". Valor arbitrado em desconformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 6. Verba honorária que não merece retoque. 7. Recurso parcialmente provido.” (TJ-RJ - APL: 00146235020178190202, Relator: Des(a). RICARDO COUTO DE CASTRO, Data de Julgamento: 13/11/2019, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL)
10. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
11. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001257-78.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FLAVIO LUIS DOS SANTOS - CPF: 902.920.062-68 (RECORRIDO), BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO - CPF: 033.823.791-71 (ADVOGADO), CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON - CNPJ: 05.914.650/0001-66 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024